Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708236-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON BENVINDO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração opostos pelo agravante, DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão que negou provimento a seu Agravo de Instrumento. O embargante alega fato superveniente, relativo ao julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para juntar aos autos cópia do acórdão do julgamento da referida ação rescisória. Após, intime-se o agravado para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, tornem conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator